Tribunal: TJDFT
Processo: 0777481-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. INTERVENÇÃO JUDICIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o procedimento de CE – TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA POR VIA VAGINAL, respeitada a fila de espera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento cirúrgico prescrito à autora deve ser realizado no prazo de 10 (dez) dias em qualquer hospital público ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital particular às expensas do poder público, independentemente da fila de espera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que a autora foi inserida pela primeira vez no sistema em 29/05/2024, pelo Hospital Regional de Ceilândia - HRC, com classificação de risco vermelho - emergência (ID 67326161, pág. 7), seguida de outras inserções no sistema em 26/08/2024, com classificação de risco vermelho (ID 67326160), e em 23/10/2024, com classificação de risco amarelo - urgência (ID 67326170). E o relatório médico inserido atestou não se tratar de providência urgente, porquanto inexistente risco à vida da paciente (ID 67326160).
4. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (STF, AgR no ARE 964542, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/12/2016; STF, AgR no RE 1097962, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021).
5. A despeito da necessidade da cirurgia, direito que foi reconhecido, não foi demonstrado risco de vida ou agravamento do quadro clínico da recorrente, a justificar a modificação da sua posição na lista do Sistema Geral de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Com efeito, a preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
6. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, não ocorrida na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de igual ou de maior sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 964542, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/12/2016; STF, AgR no RE 1097962, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021.